Tribunal: TJSP
Processo: 1105454-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL. DEMISSÃO VOLUNTÁRIA POR PARTE DA AUTORA. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. ADMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO, PORÉM, LIMITADA A 80% DO TOTAL ADIMPLIDO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS ADIMPLIDAS. PARCELA ÚNICA, NOS TERMOS DA SÚMULA No 02 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO, CONTUDO, DO VALOR PAGO A TÍTULO DE

Ementa:

COOPERATIVA HABITACIONAL. DEMISSÃO VOLUNTÁRIA POR PARTE DA AUTORA. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. ADMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO, PORÉM, LIMITADA A 80% DO TOTAL ADIMPLIDO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS ADIMPLIDAS. PARCELA ÚNICA, NOS TERMOS DA SÚMULA No 02 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO, CONTUDO, DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. VALOR DIRECIONADO À SEGURADORA PARA O ADIMPLEMENTO DE APÓLICE QUE BENEFICIAVA EXCLUSIVAMENTE A COOPERADA DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECEU VINCULADA AO PROGRAMA HABITACIONAL. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.